Tribunal: STF
Processo: RHC 83990
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E
ESTELIONATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CRIME MEIO.
ABSORÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL.
1.      Imputou-se ao
paciente fato subsumível no artigo 299 do Código Penal, com todas as
 circunstâncias, em que pese não ter havido pedido de condenação por
 esse crime. Afasta-se a tese de julgamento extra petita, fundada
nessa omissão, notadamente porque o Ministério Público a supriu nas
alegações finais e o paciente teve ciência da acusação, desde o
início, e dela se defendeu.
2.      Se a falsidade é meio para o
estelionato, aplica-se o concurso formal, não a absorção.
Precedentes do STF. Todavia, não é o caso dos autos, já que restou
evidenciado o acerto do juiz ao aplicar o concurso material,
considerando que o paciente pagou dívidas com cheques próprios e de
terceiros, que sabia sem fundos ou de contas encerradas.
Consumaram-se, aí, os crimes de estelionato. Posteriormente, em
circunstâncias de tempo e modo distintas, e valendo-se de sua
condição de policial, inseriu dados falsos na representação de
extravio utilizada por um dos emitentes dos cheques para elidir sua
responsabilidade junto à instituição financeira, configurando-se o
crime do artigo 299 do Código Penal.
        Ordem denegada.